Tribunal: TJES
Processo: 5000757-33.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000757-33.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ERB. TELEFONIA. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DA MULTA E CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão jurídica ora debatida já foi objeto de diversas análises pela Primeira Câmara, que, aplicando precedente vinculante do STF (Tema 1.235), fixou o entendimento “
segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000752-11.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgado em 08/02/2024);

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000757-33.2018.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelado: Telefônica Brasil S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6922651) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que acolheu os embargos à execução opostos por Telefônica Brasil S.A. contra o Município de Serra, declarando a nulidade do auto de infração SEMMA nº. 8269394 e da CDA nº. 8282156/2017, extinguindo a execução fiscal promovida pelo ente municipal, além de condená-lo ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos escalonados no art. 85, §5º, I, do CPC

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, sustenta o Município que (a) não legislou sobre serviço de telecomunicação, mas sobre assunto de interesse local, não havendo violação de competência da União; (b) a exigência de licença visa a proteção do solo do território municipal, notadamente em ordem urbanística, paisagística, fauna e flora; (c) o STF já firmou entendimento de que a regulamentação de instalação de torre de telefonia integra a competência dos municípios

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6922657).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município recorrente promove execução fiscal de crédito relativo à CDA n. 828222156/2017, contra a empresa de telefonia apelada, decorrente de auto de infração emitido pela Secretaria de Meio Ambiente, registrado sob o nº. 8269394/2015, por ausência de licenciamento ambiental para implantação de estações de rádio base no território municipal.

A questão jurídica ora debatida já foi objeto de diversas análises pela Primeira Câmara, que, aplicando precedente vinculante do STF (Tema 1.235), fixou o entendimento “
segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de telecomunicações, uma vez que cabe a União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000752-11.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgado em 08/02/2024)

No mesmo sentido:

MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL- EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 2. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001548-02.2018.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 11/01/2023)

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL- EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 2. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000005-27.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 11/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2. Em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 3. Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre “a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União. 4. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006482-59.2020.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 11/05/2023)

Assim, a despeito da irresignação do recorrente, a exigência de licenciamento ambiental para instalação de ERB ultrapassa a questão própria de interesse local, invadindo competência da União para legislar sobre telecomunicação, estando a sentença recorrida em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Câmara.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)